Tribunal: TJMT
Processo: 1031463-36.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031463-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLENE MARQUES DA SILVA ROMA - CPF: 405.354.601-04 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), AIRTON ALVES DE ROMA - CPF: 304.407.771-00 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EUJES LIMA DOS SANTOS - CPF: 030.790.053-33 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO – SEGURADORA/RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa da negativa de solicitação de informações junto a terceiros sobre a possível existência de herdeiros da vítima, pois, por um lado, o juiz é o destinatário da prova e lhe compete privativamente exercer juízo de admissibilidade quanto ao cabimento da produção das provas solicitadas (CPC, art. 370), e, por outro lado, compete à parte requerida justificar o cabimento da prova requestada, bem como oferecer pelo menos indícios mínimos que possa justificar a busca do elemento probatório. 2. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça “o ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à Apelante (Seguradora), consoante artigo 373, inciso II, do NCPC, máxime porque pode diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de defesa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Ap 155275/2017, Desa. Clarice Claudino Da Silva, julgado em 09/05/2018), até porque, se surgirem novos beneficiários da indenização securitária, estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face de quem recebeu a integralidade da indenização sem ter esse direito, inexistindo prejuízo à Seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031463-36.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 1031463-36.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARLENE MARQUES DA SILVA ROMA e AIRTON ALVES DE ROMA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 13.500,00, acrescido dos encargos legais, a título de indenização por seguro obrigatório em razão da morte do filho dos autores, Adeirton Marlei da Silva Roma, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 92894043).

A seguradora alega nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, pois a julgadora não determinou a expedição de ofício ao INSS para solicitar informações sobre a possível existência de outros herdeiros; alega que sequer foi anexado aos autos declaração de que os autores são únicos herdeiros, motivo pelo qual a manutenção da sentença poderá prejudicar o direito dos possíveis e legítimos beneficiários não declarados.

Pede, pela reforma da sentença para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, determinando-se a remessa dos autos à origem para que seja expedido ofício ao INSS (cf. ID 92894045).

Embora devidamente intimados, os apelados não apresentaram as contrarrazões (cf. ID 92894046).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, relembro que o magistrado é o destinatário da prova, e por isso lhe compete privativamente exercer juízo quanto à imprescindibilidade das provas pleiteadas pelas partes (CPC, art. 370); no caso, na fase procedimental em que a sentença apelada foi proferida, já havia nos autos elementos probatórios/informativos suficientes para assegurar o estabelecimento da conclusão decisória proferida pela douta julgadora, notadamente quanto à possível existência de outros herdeiros, de modo que a providência solicitada pela Seguradora deixa transparecer muito mais resistência à satisfação do direito indenizatório dos autores, e menos preocupação com a preservação do interesse patrimonial desses outros possíveis herdeiros; por outro lado, a Seguradora/apelante não tem interesse recursal, já que não pode legitimamente pretender eximir-se do pagamento do valor indenizatório a pretexto de proteger direito alheio, atribuível a herdeiros imaginários, até porque, neste caso, eventual prejuízo a possíveis herdeiros deverá ser por eles arguido em ação própria.

Não competia ao juízo investigar junto ao INSS a existência de outros possíveis herdeiros da vítima, e sim à Seguradora trazer provas desse fato ou pelo menos indícios mínimos capazes de justificar a dilação probatório pretendida.

Consequentemente, a ausência de expedição de ofício ao INSS não implica cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o artigo 5º da Lei nº 6.194/74 determina que, para o recebimento da indenização por seguro obrigatório DPVAT em caso de morte, basta a prova da qualidade de beneficiário, requisito devidamente preenchido pela parte apelada.

Além disso, não há exigência legal para que haja o esgotamento dos meios na busca de supostos herdeiros da vítima, mesmo porque, em surgindo eventualmente outros beneficiários, estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu o pagamento de boa-fé

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp nº. 1.601.533/MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito a preliminar e mantenho inalterada a r. sentença.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021